Tribunal: STF
Processo: HC 214945
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Peter Rodrigues Fernandes e outros, contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos da AP 702/AP.



    Consta que, após deflagrada a Operação “Mãos Limpas”, o paciente foi condenado à pena de 14 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de peculato-desvio.



    Colho trecho da ementa do acórdão condenatório:



    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CONSELHEIROS DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRELIMINAR. ‘DENUNCIA ANÔNIMA’. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DENÚNCIA. APTIDÃO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA PARCIAL. PECULATOS. ART. 312, CAPUT, DO CP. SAQUES EM ESPÉCIE, NA BOCA DO CAIXA. CHEQUES À ORDEM DO PRÓPRIO SACADOR. ART. 9º, I, DA LEI 7.357/85. ASSINATURA. ANVERSO. RESPONSABILIDADE. PRESIDENTE DO TCE. ORDENADOR DE DESPESAS. PECULATO-DESVIO. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MAJORANTE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. FUNÇÃO DE DIREÇÃO. ART. 327, § 2º, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. EXECUÇÃO HOMOGÊNEA. CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR. IDENTIDADE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PASSAGEM AÉREA. PAGAMENTO PELO ERÁRIO. PROVA. INEXISTÊNCIA. ‘AJUDA DE CUSTO’. RECEBIMENTO. POSSE A TÍTULO ALHEIO. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288 DO CP. REDAÇÃO ORIGINAL. ESTABILIDADE E PERMANÊNICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ACUSAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS. PERDA DO CARGO. IMPOSIÇÃO”. (eDOC 5, p. 2-3)



    Irresignada, a defesa impetra o presente habeas corpus. Alega que, na fixação da pena-base, não se observou o termo médio. Aponta, quanto ao princípio da correlação, a ocorrência de bis in idem na exasperação da culpabilidade. Sustenta também a prescrição da pretensão punitiva dos atos apontados.



    Requer liminarmente a suspensão da execução da pena. No mérito, pede o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação a todos os crimes imputados, a desclassificação de suas condutas para peculatos culposos e a redução da causa de aumento de pena da continuidade delitiva para a fração mínima legal.



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 116.563 (eDOC 7). 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    As razões não comportam acolhimento. 



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    De todo modo, verifico que o impetrante reitera questão contida no RE 1.368.564/AP quanto ao redimensionamento da dosimetria da pena, writ este ainda pendente de apreciação. 



    Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Aguarde-se o julgamento do pedido quanto à dosimetria naqueles autos.



    Porque pertinente, ressalto que a pleiteada desclassificação para a modalidade culposa do peculato-desvio imputado ao paciente não se mostra viável, tal qual ocorreu no HC 212.604 / AP, já que o paciente exerceu o cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá por longo período, emitindo cheques ligados ao desvio de verbas durante anos, situação completamente diferente daquela do referido habeas corpus, trazido como analogia pela defesa, em que o paciente teria assinado os cheques em um único dia como Presidente interino da Corte.



    Para ilustrar, transcrevo os seguintes trechos do acórdão da condenação do paciente no STJ:



    “(...) entre os dias 29 de setembro de 2005 e 19 de julho de 2010, período de gestão de JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHO na presidência do TCE/AP, foram feitos saques ‘na boca do caixa’ na conta do TCE/AP que somaram mais de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) em 539 operações.” (eDOC 5, p. 10)



    “(...) JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHO teria autorizado o saque de cheques, em espécie, no montante de R$ 9.540.000,00 (nove milhões, quinhentos e quarenta mil reais), nos meses de julho de 2009, abril de 2010 e maio de 2010, sem lastro contábil e sem expressa autorização legislativa, por meio de cheques sacados em favor do próprio TCE/AP, ou seja, a Corte de Contas sacou em dinheiro vivo para si mesmo esse total.” (eDOC 5, p. 10)



    “(...) Segundo os Relatórios de Inteligência Financeira elaborados pelo COAF, só no período compreendido entre novembro de 2005 e janeiro de 2007, R$ 7.578.936,00 (sete milhões, quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais) foram sacados pelo então presidente do TCE/AP, JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHO e R$ 84.171.429,00 (oitenta e quatro milhões, cento e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais) foram sacados pelo Diretor Financeiro do TCE/AP, Paulo Celso.” (eDOC 5, p. 10)



    Desse modo, além de meramente não se observar o dever de cuidado por parte do paciente ao assinar os cheques, verifico a existência de dolo específico de realizar ato irregular quanto às assinaturas dos cheques para atingir finalidade ilícita em proveito próprio ou alheio – o acervo probatório analisado na condenação permite chegar tranquilamente a tal conclusão.



    Nos termos do art. 18, I, do CP, age com dolo aquele que “quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.” No caso concreto, os excertos colecionados não deixam dúvidas quanto à existência dos elementos cognitivos e volitivos do tipo penal em questão.



    Como bem observado pelo STJ, “a assinatura, pelo Presidente do Tribunal de Contas, na condição de ordenador de despesas, de cheque destinado unicamente à obtenção de dinheiro em espécie, não controlado pelo dever de prestar contas”(eDOC 5), configura claramente o crime de peculato-desvio (art. 312, caput, segunda figura, do CP), em sua modalidade dolosa, por ser ato de execução do desvio do valor público de sua finalidade certa e determinada de ordem pública. 



    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, conheço parcialmente do habeas corpus, para denegar a ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente